Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709200-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, ROSENILDA CRUZ PETROCELI, ROSENILDA SANTOS DE ALMEIDA, ROSENIR ENES BARBOSA, ROSENIRA SILVA OLIVEIRA, ROSIANE DA CRUZ DOS SANTOS, ROSICLE FERNANDES LOPES, ROSIENE MARIA VASCONCELOS SANTOS, ROSILDA DAS GRACAS FIGUEIRA, ROSILDA DE ANDRADE RIBEIRO SILVA, ROSILDA FATIMA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que determinou a suspensão do processo, até a conclusão do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.301.935/DF pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 43808420). Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação do agravado. Intime-se, portanto, a parte agravada para apresentar resposta ao presente recurso (ID 44067023), no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator